Tribunal: TJBA
Processo: 8030177-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030177-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ANTONIO RIOS DE MORAES

Advogado(s)
:
MURILLO SANTANA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS. CARCINOMA BASOCELULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por administradora de benefícios contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante a custear cirurgia especializada e ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta ausência de responsabilidade pela negativa de cobertura, requerendo subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade passiva da administradora de benefícios em demanda envolvendo negativa de cobertura para procedimento médico especializado, bem como a configuração de dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, estando submetida ao regime da responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

A teoria da aparência, aplicável às relações de consumo, evidencia que ambas as empresas (operadora e administradora) apresentam-se ao consumidor de forma conjunta, criando legítima expectativa de atuação una, não podendo se eximir da responsabilidade pelos danos causados.

A negativa de cobertura para procedimento médico essencial, prescrito por profissional habilitado para tratamento de câncer, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando inexistente profissional qualificado na técnica específica na rede credenciada.

A imposição de óbices para a realização de tratamento médico essencial, em momento de extrema fragilidade do paciente portador de doença grave, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não merecendo redução.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8030177-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e como apelado
ANTONIO RIOS DE MORAES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora